Tribunal: STF
Processo: RE 116044
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. A APROVAÇÃO EM CONCURSO NÃO GERA DIREITO
ABSOLUTO A NOMEAÇÃO, CONSTITUINDO MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
'IN CASU', NÃO DEMONSTRARAM OS IMPETRANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA
QUE ATÉ O DIA FINAL DA VALIDADE DO CONCURSO (QUATRO ANOS) TENHA
OCORRIDO O PREENCHIMENTO DE VAGAS SEM OBSERVANCIA DA CLASSIFICAÇÃO
DOS CANDIDATOS APROVADOS. ASSIM SENDO, APLICA-SE A REGRA DE
PARAGRAFO 3.  DO ART. 97, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
NÃO SE CONFIGURANDO DIREITO LIQUIDO E CERTO, DA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO ESTADO.